Tribunal: TJES
Processo: 5018387-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018387-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA GABURRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. RENDA LÍQUIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional , indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora Agravante. A Recorrente sustenta que as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a hipossuficiência e que o indeferimento se pautou em argumentação genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença no processo originário, que determinou o cancelamento da distribuição , acarreta a perda superveniente do objeto deste recurso ; e (ii) analisar se a Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença que determina o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas , após o indeferimento da gratuidade, não implica a perda de objeto do agravo de instrumento, permanecendo hígido o interesse recursal da agravante.

O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º). Embora seja uma presunção relativa , ela só pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos.

A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural (STJ, Tema 1.178). Assim, a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) não consubstancia óbice ao reconhecimento do direito , pois a ausência dessa prova não demonstra a presença de patrimônio.

Para fins de análise da gratuidade em ação que debate descontos em rendimentos , deve-se considerar a renda mensal líquida da parte , e não o valor bruto.

No caso, a renda mensal líquida da Agravante (professora) inferior a um salário mínimo (R$ 1.645,48) corrobora, e não afasta, a presunção de hipossuficiência , justificando o deferimento do benefício para não configurar óbice ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que cancela a distribuição do processo por falta de pagamento de custas, consequência direta do indeferimento da gratuidade, não acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que impugna essa decisão interlocutória.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) não pode ser afastada por critérios objetivos, como a ausência de inscrição no CadÚnico , exigindo-se elementos concretos que infirmem a declaração.

Na análise do pedido de gratuidade em ações que discutem descontos sobre rendimentos, deve-se considerar a renda líquida efetivamente recebida pelo requerente, e não o valor bruto anterior aos descontos questionados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, caput; art. 99, § 2º; art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0036851-06.2019.8.08.0024; STJ, Tema 1.178; TJES, Apelação Cível 5018891-06.2021.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RENATA GABURRO
contra r. a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari-ES, Comarca da Capital, que, em
ação revisional
ajuizada pela ora Agravante em face de
BANESTES S/A
, indeferiu o seu pedido de benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (id. 11100514), a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a declaração de imposto de renda de pessoa física foi devidamente juntada;
(ii)
as provas apresentadas ao magistrado de origem são suficientes para sustentar o direito à gratuidade judiciária;
(iii)
A garantia fundamental de acesso à Justiça não pode ser preterida por questões decorrentes de exacerbado formalismo do julgador;
(iv)
o indeferimento se pautou em argumentação genérica, violando-se o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Presente os requisitos de admissibilidade. Pois bem.

O mérito recursal se cinge a definir se merece reforma a decisão do Juízo de origem que negou o benefício da gratuidade da justiça à ora Agravante.

De pronto, externo o entendimento de que o pleito recursal merece guarida. Explico.

Inicialmente, imperioso registrar que “a superveniência de sentença de mérito no processo originário não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar a ocorrência de prejudicialidade” (TJES, Apelação Cível n. 0036851-06.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 28.03.2025).

In casu, considerando que a sentença (id 70882025) determinou o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça na origem, permanece hígido o objeto recursal e o interesse de agir da agravante.

Ato contínuo, como cediço, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural, ex vi do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Por outro lado, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser derrogada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, p. 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, não vislumbro elementos de convicção capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo Apelante. Vejamos.

Na decisão agravada, aduziu o MM. Juízo
a quo
que, se a autora realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, teria apresentado comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal. Ademais, apontou que a autora é plenamente capaz, exercendo profissão de professora e recebendo a quantia de R$3.170,78, do que se inferiria a conclusão de possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Proveitoso notar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.178, fixou o entendimento de que “é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural”, de sorte que a ausência de inscrição no CadÚnico não consubstancia óbice ao reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.

Nesse sentido, forçoso entender que, enquanto o comprovante de inscrição no CadÚnico seja elemento apto a demonstrar a pobreza no sentido jurídico, a ausência da comprovação dessa inscrição, por outro lado, não demonstra a presença de patrimônio suficiente para arcar com as despesas. A ausência de um determinado elemento apto a inferir uma conclusão não é, por si só, apta a gerar a conclusão em sentido oposto.

In casu, em que pese bem fundamentada a r. decisão agravada quanto à repercussão do deferimento indiscriminado do benefício da gratuidade de justiça no campo econômico e no âmbito do estímulo da própria litigiosidade, ao compulsar os autos, verifico que tanto o despacho que determinou a comprovação dos requisitos quanto a decisão que indeferiu a gratuidade não indicam, objetivamente, a circunstância capaz de afastar a presunção que milita em favor a Agravante, especialmente porque os contracheques não revelam vultosas movimentações.

A lide de origem trata justamente dos descontos nos rendimentos da ora Agravante, pelo que, considerando-se a comprovação dos valores líquidos que vem recebendo, não é a quantia de R$3.170,78, anterior aos descontos bancários, que deve ser considerada para fins de análise da gratuidade da justiça ou não, mas, antes, a quantia posterior ao descontos.

Fincada essa premissa, e diante do fato de que a exigência do recolhimento das custas processuais, no caso, ensejará óbice ao acesso à justiça, entendo que o quadro fático-processual autoriza o deferimento do benefício, especialmente diante da comprovada renda mensal líquida inferior a um salário mínimo, isto é, de R$ 1.645,48, conforme contracheque do mês de agosto juntado no id 49173947.

Assim, entendo, pela argumentação supra, que os elementos probatórios dos autos não minam de modo algum a presunção de veracidade da alegação de pobreza em sentido jurídico, senão com ela corroboram. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos.
3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão vergastada para conceder o benefício da gratuidade da justiça à ora Agravante.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)